Tribunal: TJDFT
Processo: 0715541-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor certificada pelas provas dos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.